Tribunal: STF
Processo: RHC 64232
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-30
Data de publicação: 1986-09-30

Ementa:
- "HABEAS CORPUS". CHEQUE SEM PROVIÃO DE FUNDOS EMITIDO
POR DIRETOR DE SOCIEDADE ANÔNIMA FALIDA. NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE
PESSOAL DO EMITENTE O FATO DO VALOR DO CHEQUE TER SIDO HABILITADO
A FALÊNCIA. NEM HÁ PROVA DO CHEQUE HAVER SIDO LEVADO A PROTESTO ANTES OU
DEPOIS DA FALÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.